Tribunal: TJDFT
Processo: 0723074-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DA DEVEDORA ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE BENS. REDIRECIONAMENTO CONTRA HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.792 do Código Civil, "O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados."
2. Ainda, o art. 796 preceitua que "o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube."
3. Em se tratando de prova negativa, a declaração de inexistência de bens tem presunção relativa de veracidade, que pode ser ilidida por prova em contrário, a ser produzida pelo credor.
4. Se o credor suspeita de ocultação de bens, pode realizar pesquisa extrajudicial e possui legitimidade concorrente para abertura do inventário, consoante art. 616, VI do Código de Processo Civil.
5. Não é possível a emenda à inicial para inclusão do Espólio ou dos herdeiros da devedora originária na lide quando inexistem bens a inventariar ou até mesmo indícios de bens sonegados.
6. Recurso conhecido e não provido.